Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-41.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800028-41.2018.8.14.0097

APELANTE: MARIA IRACY DO NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MOACIR DE TAL, REGINA DE TAL, REGINALDO DE TAL, JOSÉ GILDOMAR LEITÃO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0800028-41.2018.8.14.0097

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
:
MARIA IRACY DO NSCIMENTO SOUZA

APELADO:

JOSÉ GILDOMAR LEITÃO CORREA

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. IMÓVEL URBANO. REQUISITOS DO ART. 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DO LAR. ÁREA SUPERIOR A 250M2. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Iracy do Nascimento Souza contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião especial familiar de imóvel urbano utilizado anteriormente pelo ex-companheiro. A autora alegou posse exclusiva do bem após suposto abandono do lar pelo recorrido, requerendo o domínio e registro do imóvel. A sentença reconheceu a ausência dos requisitos legais, especialmente quanto à metragem do imóvel e à configuração do abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a configuração da usucapião familiar previstos no art. 1.240-A do Código Civil, em especial a metragem do imóvel e o abandono do lar pelo ex-companheiro; (ii) determinar se a ausência de contestação tempestiva atrairia os efeitos da revelia capazes de suprir os requisitos legais para o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião familiar exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre eles o abandono voluntário, infundado e definitivo do lar pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro, posse exclusiva do requerente por dois anos ininterruptos, e metragem máxima de 250m2 do imóvel urbano.

Restou comprovado nos autos, por meio de prova técnica e testemunhal, que a autora deixou voluntariamente o imóvel em 2012, fixando-se em outro estado e retornando apenas em 2018, período em que o recorrido permaneceu na posse do bem, realizando benfeitorias, o que afasta a hipótese de abandono do lar pelo réu.

Laudo pericial concluiu que o imóvel possui área total de 284,50m2, superior ao limite de 250m2 fixado pelo art. 1.240-A do Código Civil, inviabilizando o reconhecimento da usucapião familiar.

A alegação de revelia não supre a ausência de requisitos legais objetivos, especialmente quando provas documentais e técnicas demonstram o contrário do que foi alegado pela autora.

O caso apresenta elementos mais adequados à via judicial de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A usucapião familiar exige a demonstração inequívoca do abandono do lar pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro e a metragem máxima de 250m2 do imóvel urbano, sendo inviável seu reconhecimento na ausência desses requisitos.

A revelia não supre a inexistência de requisitos legais para o reconhecimento da usucapião familiar, quando infirmados por prova técnica ou documental.

A dissolução de união estável com partilha de bens constitui a via adequada quando demonstrada aquisição patrimonial por esforço comum.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.240-A; CPC, arts. 344 e 355.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 380; TJ-DF, Apelação 07048117720208070005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14.11.2022; TJ-GO, Apelação 01313383720178090051, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, j. 18.02.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Maria Iracy do Nascimento Souza, irresignada com a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Especial de nº 0800028-41.2018.8.14.0097, que julgou improcedente o seu pedido.

Na origem, trata-se de ação de usucapião especial ajuizada por Maria Iracy do Nascimento Souza em face de José Gildomar Leitão Correa, na qual a autora pleiteia o reconhecimento da posse e, consequentemente, a declaração de domínio de imóvel urbano que teria sido utilizado por seu ex-companheiro sem sua autorização, inclusive com fins comerciais e locatícios.

O juízo a quo, ao final da instrução, entendeu por bem julgar improcedente o pedido, fundamentando que a autora não teria preenchido os requisitos exigidos pelo art. 1.240-A do Código Civil, especialmente quanto à metragem do imóvel pretendido.

Inconformada, a apelante sustenta que o processo tramitou regularmente por todas as fases processuais sem qualquer objeção quanto à metragem do imóvel, não tendo havido impugnação oportuna por parte do réu ou manifestação do juízo nesse sentido. Alega, ainda, que a sentença incorre em erro ao considerar o óbice da metragem apenas no momento da decisão final.

Sustenta que a ausência de contestação tempestiva, devidamente comprovada, atraiu os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, e que, por isso, deveria ter havido o julgamento antecipado da lide conforme o art. 355 do mesmo diploma legal.

Ao final, a apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, reconhecendo-se o domínio do imóvel em favor da autora, determinando-se, ainda, a expedição de mandado de registro ao Cartório de Registro de Imóveis de Benevides.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 6323406.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Colegiado versa sobre o pleito de reconhecimento de usucapião familiar, formulado por MARIA IRACY DO NASCIMENTO SOUZA, sob o fundamento de que exerceria, com exclusividade, posse mansa e pacífica sobre o imóvel que teria sido anteriormente habitado com o recorrido, em regime de união estável.

Inicialmente, destaca-se que a usucapião familiar, instituto introduzido pela Lei nº 12.424/2011, no art. 1.240-A do Código Civil, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

No presente caso, não restou comprovado, nos autos, o alegado abandono do lar por parte do recorrido. Ao revés, a instrução demonstrou que a própria autora/apelante teria deixado o imóvel em 2012, fixando-se em outro estado da federação, retornando apenas em 2018. Durante esse período, o recorrido permaneceu no imóvel, inclusive realizando benfeitorias no local.

Além disso, a perícia determinada pelo juízo a quo apurou que o imóvel objeto da lide possui área total de 284,50m2, conforme levantamento técnico constante nos autos. Tal metragem, portanto, ultrapassa o limite legal de 250m2 previsto no art. 1.240-A do Código Civil, inviabilizando o reconhecimento da usucapião familiar, independentemente de qualquer controvérsia quanto à revelia ou não do réu.

Nesse sentido, destaco da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ABANDONO DO LAR. NÃO CONFIGURADO. ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA COISA. CABIMENTO. RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO DO BEM. 1. Os requisitos legais para ser reconhecida a situação de usucapião especial familiar estão prevista no art. 1240-A, do Código Civil, sendo: i) uso da moradia pelo período ininterrupto de 02 (dois) anos e sem oposição, de posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro; ii) abandono do lar pelo cônjuge ou ex-companheiro; e iii) não ser o interessado proprietário de outro imóvel urbano e rural. 2. O abandono lar deve ser voluntário, infundado e definitivo, uma vez que a exegese da norma é coibir o abandono doloso, de forma a punir a atuação do cônjuge que deixa a família ao alvedrio da sorte, em completo desamparo . 3. Não se verifica animus do abandono, quando constatada a decretação de divórcio, visto que não se anseia outra atitude, a não ser deixar o lar em comum em vista do natural desinteresse na coabitação. 4. A par do modo de exercício do direito da propriedade (mancomunhão ou condomínio), inexorável a possibilidade de se exigir o pagamento da metade do valor que renderia o imóvel caso estivesse alugado, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito, vez que um dos ex-cônjuges desfruta gratuitamente do imóvel adquirido por meio da soma de forças do casal . 5. Impõe-se o direito ao ressarcimento pela construção erigida no imóvel, sob pena de locupletamento, o que, inclusive, proporciona, a inequívoca valorização do bem. 6. Apelação conhecida e provida .

(TJ-DF 07048117720208070005 1640236, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS ( CC, 1.240-A) . PETIÇÃO INICIAL PARCIALMENTE NÃO RECEBIDA. EXTINÇÃO DO FEITO NESTA PARTE. APELAÇÃO PREJUDICADA. I - A usucapião familiar exige diversos requisitos cumulativos, objetivos e subjetivos, dentre eles, (I) prazo bienal de posse exclusiva de ex-cônjuge ou de ex-companheiro sobre o imóvel próprio e comum do casal, (II) posse do usucapiente contínua, pacífica e com animus domini, (III) imóvel situado em zona urbana com área máxima de 250 m2, (IV) abandono do lar pelo ex-cônjuge . II - A ausência dos requisitos legais propicia a falta de interesse de agir (necessidade e utilidade) e legitimidade ( CPC, art. 17). III - No presente caso as partes não detém a propriedade do imóvel e também não foi provado o prazo bienal de posse exclusiva da requerente. IV - Diante da falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a petição inicial, nesta parte, é inepta . Não conhecimento de ofício. De consequência, nesta parte deve a ação ser extinta sem resolução do mérito ( CPC, art. 485, IV), restando prejudicado o apelo. PARCIAL EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO PREJUDICADO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01313383720178090051, Relator.: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/02/2020)

Outrossim, cumpre destacar que, na espécie, o imóvel discutido constitui bem adquirido durante convivência afetiva de longa data, com esforço comum, revelando-se mais adequada, como pontuado pelo juízo de primeiro grau e pelo próprio recorrido, a via da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, conforme o enunciado da Súmula 380 do STF:

Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esfôrço comum.

Por fim, no que tange à alegação de revelia e julgamento antecipado, ainda que verificada a intempestividade da contestação, não se pode presumir como verídicos os fatos alegados pela autora quando os mesmos restam infirmados por prova técnica ou documental nos autos, como é o caso da metragem do imóvel apurada pela perícia.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025